Tribunal: TJMT
Processo: 1034887-23.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034887-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Fornecimento de Energia Elétrica, Competência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. - CNPJ: 02.283.886/0001-53 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVEU DA RÉ NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO

– NOTAS FISCAIS SEM ATESTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– PAGAMENTO DEVIDO TÃO SOMENTE QUANTO À PARTE INCONTROVERSA RECONHECIDA PELA PARTE ADVERSA EM SEDE DE TAC – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

1. Ausente a aposição de assinatura de recebimento dos produtos e serviços na nota fiscal, conforme previsto em contrato, não resta demonstrado o direito de exigir o pagamento na quantia pleiteada na inicial.

2. Reconhecido pela Fazenda Pública Municipal a existência de valores pendentes, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, quanto ao valor incontroverso, que já estão vinculados ao TAC anteriormente firmado.

3. Com o provimento do recurso para reformar a sentença, inverte-se os ônus da sucumbência.

4. Recurso da autora desprovido. Recurso do Município provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.

APELADO(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e
AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, nos autos da Ação Monitória n. 1034887-23.2019.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos nos embargos monitórios, com fundamento no art. 487, I, do CPC para o fim de constituir como título executivo judicial a prova da dívida apresentada na inicial desta ação monitória. Salientou ainda que a autora deverá colacionar aos autos planilha de débito excluindo-se os meses objetos do TAC, quais sejam, 16/03/2015 a 10/12/2015 e 11/12/2015 a 07/08/2016.

Como causa de pedir recursal, sustenta o município apelante que a sentença não merece prosperar, pois inexistem nestas qualquer atesto de servidor municipal ou ainda qualquer chancela afirmando que o serviço foi efetivamente prestado, conferido ou autorizado.

Afirma ainda que o contrato em questão teria supostamente perdurado de 2012 a 2017, restando descaracterizada a emergência, configurando, inclusive, má fé da apelada que, ao celebrar o contrato de Nº 7364/2012, estava ciente de seu caráter emergencial, limitado ao prazo de 180 dias, conforme o item 2.1 do contrato.

Ao final, requer o provimento do recurso e, de consequência a reforma da sentença.

Por sua vez, a parte autora também apelou, sustentando como causa de pedir recursal a ilegalidade do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo totalmente incabível a sua condenação solidária ao pagamento da verba sucumbencial em favor do patrono da parte adversa, configurando grave infringência aos preceitos estampados no artigo 86 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas nos id. 75212470 e 163475148.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 87178987.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de recursos de apelação cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e
AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, nos autos da Ação Monitória n. 1034887-23.2019.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos nos embargos monitórios, com fundamento no art. 487, I, do CPC para o fim constituir como título executivo judicial a prova da dívida apresentada na inicial desta ação monitória. Salientou ainda que a autora deverá colacionar aos autos planilha de débito excluindo-se os meses objetos do TAC, quais sejam, 16/03/2015 a 10/12/2015 e 11/12/2015 a 07/08/2016.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que
AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA
ajuizou a presente “
Ação Monitória
” em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando o recebimento dos valores referentes à extensão contratual, em que prestou serviços ao ente municipal, no entanto sem a devida contraprestação pecuniária, no montante de R$ 574.848,57 (quinhentos e setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ apresentou embargos monitórios, os quais foram julgados parcialmente procedentes ao seguinte fundamento:

“(...) Pois bem. Quanto à preliminar de que inexiste provas do uso do bem, ressalto que tal argumento não merece respaldo, eis que a existência de TAC reconhecendo a necessidade de pagamento por período posterior ao consignado no contrato demonstra inequivocamente que o contrato foi prorrogado, bem como ressalto que o ônus de comprovar a não utilização/disponibilização recai sobre a embargante, o que não restou comprovado.

Sobre a ausência de licitação para contratação, há que se consignar que igualmente o dever de abrir o processo licitatório recai sobre a requerida/embargante e, portanto, não há que se discutir no bojo do presente.

Quanto ao mérito, ressalto que os embargos merecem parcial procedência, tendo em vista que a requerida/embargante logrou comprovar a existência de procedimento de TAC para pagamento de parte dos valores cobrados na via administrativa, o que demanda a exclusão deste período do cálculo do presente.

Outrossim, não há evidência de que a Embargada tenha agido de forma desleal e divorciada dos princípios de boa-fé, nem indícios de condutas com o intuito de induzir o juízo a erro, uma vez que a ação monitória fora proposta consubstanciada nas provas da prestação dos serviços, que, repise-se, não foram contestados pelo embargante.

Tem-se, pois, que os embargos devem ser desacolhidos, ao passo que entre a data da distribuição da ação e do pagamento do débito, deverá ser o valor acrescido de juros e correção monetária.

Assim sendo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos nos embargos monitórios, com fundamento no art. 487, I, do CPC para o fim constituir como título executivo judicial a prova da dívida apresentada na inicial desta ação monitória. Saliento que deverá a autora colacionar aos autos planilha de débito excluindo-se os meses objetos do TAC, qual seja, 16/03/2015 a 10/12/2015 e 11/12/2015 a 07/08/2016. Os valores apurados deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data do vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês, contados a partir da data da citação. (...)”

Irresign
adas, as partes apresentaram recurso de apelação.

O ponto controverso em questão é sobre a possibilidade de recebimento dos valores que a contratada aduz estarem em aberto.

Depreende-se dos autos que entre as partes litigantes foi firmado o contrato nº 7364/2012, cujo objeto era a locação, em regime emergencial, instalação de 01 (um) grupo gerador com potência mínima de 360kva com motor a diesel para atender o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

Narra o Autor na Exordial na monitória que forneceu o grupo gerador e prestou os serviços de locação, tendo havido diversas prorrogações do prazo contratual, e não obstante a emissão das faturas trazidas com a inicial, o Município de Cuiabá deixou de adimplir o compromisso.

No caso, conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de ação monitória, a prova deve demonstrar a existência da obrigação, de forma suficiente para influir na convicção do magistrado, não sendo necessária prova indene de dúvida, mas tão somente que o documento permita concluir pelo juízo de probabilidade do direito afirmado pelo Autor. (REsp 1.381.603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 11/11/2016).

Compulsando o contrato firmado entre as partes, em cotejo com as faturas colacionadas ao feito, verifica-se que a pretensão inicial não comporta acolhimento.

O instrumento contratual prevê em sua cláusula décima primeira, “Do pagamento”:

11.1. O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da empresa contratada mediante ordem bancaria a ser depositada em conta-corrente, no valor correspondente ao mês subseqüente à efetiva prestação do serviço e após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contratante;

Dess
e modo, o pagamento será efetuado no valor correspondente ao mês subsequente à efetiva prestação do serviço e após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do ente municipal contratante.

Da análise do acervo probatório, verifica-se que inexiste nas faturas trazidas, o recibo aposto pelo contratante. Tal elemento, por si só, já é suficiente a obstar o acolhimento da pretensão inicial, devendo haver a improcedência dos pedidos iniciais concernentes às notas fiscais arroladas na exordial, devendo ser reformada a r. sentença.

O procedimento previsto no referido contrato é necessário a gerar segurança jurídica às partes, sendo de observância obrigatória pelos contratantes de forma a melhor evidenciar que, ao final de cada mês, houve a efetiva prestação de serviço, mediante apresentação da nota discriminada, com o consequente atesto pelo fiscal do contrato, para que pudesse fazer jus à contraprestação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ATESTO NAS NOTAS FISCAIS – PAGAMENTO DEVIDO TÃO SOMENTE QUANTO À PARTE INCONTROVERSA RECONHECIDA PELA PARTE ADVERSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – PREVISÃO LEGAL DA FORMA DE PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDENCIA DA DEMANDA – DECISAO PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, em razão de contrato firmado com empresa pública, representada judicialmente pela Procuradoria Geral do Estado.

Ausente a aposição de assinatura de recebimento dos produtos e serviços na nota fiscal, conforme previsto em contrato, não resta demonstrado o direito de exigir o pagamento na quantia pleiteada na inicial.

Reconhecido pela Fazenda Pública a existência de valores pendentes, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, quanto ao valor incontroverso.

Em razão da modificação da sentença, os honorários advocatícios devem observar o disposto no artigo 85, §3º e incisos, bem como o §5º, todos do Código de Processo Civil.

Recurso parcialmente provido. Embargos monitórios acolhidos em parte. Ação monitória parcialmente procedente.

(N.U 1059436-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

C
onsoante se verifica, afigura-se legítimo ao contratado apresentar simples faturas de serviço, ante a operação não se sujeitar ao ISS ou à emissão de notas fiscais de serviço, por se tratar de atividade de locação de bens móveis não inclusa na lista de serviços da LC 116/03, tendo ocorrido veto do item 3.01.

Ainda, conforme disposição contratual, o município contratante se obriga a rejeitar todo ou parte do objeto que estiverem em desacordo com o referido contrato (item 9.1.5).

Ao que tudo indica, tão somente em razão da prorrogação do prazo contratual, a Contratada promoveu a emissão de faturas. Todavia, a remuneração é condicionada à efetiva comprovação da prestação de serviço na carga horária prevista, o que não restou evidenciado no caso concreto.

As informações prestadas em sede de embargos monitórios esclarecem que as faturas cujo serviço discriminado foram efetivamente comprovados foram devidamente pagos, seja de forma espontânea pela contratada ou por força de TAC firmado, referindo-se ao período compreendido entre 26/12/2012 a 28/02/2013, 01/03/2013 a 15/03/2015, 16/03/2015 a 10/12/2015 e 11/12/2015 a 07/08/2016.

Assim, o Município logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do Autor, ao passo que este, não comprovou fazer jus à integralidade da remuneração pleiteada, dada a ausência de prova suficiente a corroborar a alegada prestação de serviço nos meses indicados nas faturas emitidas.

Com essas considerações, a sentença objurgada comporta reforma, de modo que os embargos monitórios sejam totalmente acolhidos, tal como a ação monitória seja julgada improcedente, em parte.

No tocante aos honorários advocatícios, a sua fixação comporta retificação, diante dos termos acima alinhavados.

Posto isso, dou provimento ao recurso do Município para acolher os Embargos Monitórios e julgar improcedente o pleito inicial. Por conseguinte, resta prejudicado o recurso da parte autora.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos §§ 2º, 3º e 8º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023